Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. REDUÇÃO DA MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que a requerida, ora agravada, autorize a realização de procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor.
2. Não se verifica, nesta via estreita de cognição, a probabilidade do direito da recorrente, haja vista a controvérsia quanto à modalidade do procedimento cirúrgico pleiteado, se de cunho estético ou realmente necessário para o quadro clínico apresentado pela agravante.
3. Não exsurge dos relatórios médicos juntados aos autos a urgência da pretendida intervenção cirúrgica, o que afasta o perigo de dano, requisito necessário para a antecipação da tutela pleiteada. Revela-se prudente, assim, aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para o não deferimento administrativo do procedimento por parte da ora agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.